Tribunal: TJPA
Processo: 0843978-65.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0843978-65.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: VANESSA SANTOS NOGUEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA GESTANTE
. ASSESSORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART.10, II, B DO ADCT). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE.
CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS.
REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-

A questão em análise consiste
em verificar se a Impetrante, na qualidade de
ocupante do cargo de Assessora
, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência, direito ao
recebimento de remuneração dos meses
do período da estabilidade provisória e da licença maternidade.

2-O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação à Administração Pública, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo de assessora na administração pública, de forma que o fato de auferirem subsídio não os priva do reconhecimento de direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos.

3-
O artigo 39, §3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF).

4-A estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de agente política, como no presente caso, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao
conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental (art. 6° da CF).

5-

Comprovação nos autos de que a Impetrante
fora nomeada Assessora em 15.03.2019 (Id. 9084472 - Pág. 1), bem como que se encontrava grávida na ocasião de sua exoneração, ocorrida em 29.07.2021, consoante ultrassonografia obstétrica (Id. 9084475 - Pág. 1)
,
evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato de trabalho, tendo a Impetrante direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto
.
.

6-O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que
, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II
.

7-A contratação a qualquer título no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro (
art. 10, II, b, do ADCT,
art. 6º e 7º, XVIII da CF/88)
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

8-
Remessa Necessária conhecida e não provida.

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA,
diante da sentença proferida pelo Juiz de direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital/PA
, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada (processo nº
0843978-65.2021.8.14.0301

-PJE), impetrado por
VANESSA DOS SANTOS NOGUEIRA contra ato do
PRESIDENTE do INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ
.

Alega a
Impetrante que exercia cargo de Assessora Jurídica unto ao IMETROPARÁ, sendo que desde o dia em que comunicou sua gestação ao referido órgão (05.03.2021), passou a exercer suas funções de forma remota, conforme autorizado pelo Decreto Estadual nº 800/2020.

Contudo, para sua surpresa, no dia 29.07.2021 foi comunicada via telefone, pela diretora do Departamento Pessoal, Ana Claudia Moreira, que tinha sido exonerada da autarquia, o que restou devidamente confirmado após consulta no
Diário Oficial nº 34.653 de 29 de julho de 2021
, pelo que impetrou o
presente Writ, requerendo

a

concessão da segurança em sede liminar, para determinar a anulação do ato de exoneração da impetrante, praticado pela autoridade coatora e, que se proceda à imediata reintegração ao cargo de Assessora Jurídica, com o pagamento dos valores merecidos desde a data da exoneração.
Juntou documentos.

O Município demandado
apresentou informações (Id
9084480 - Pág. 2/13
), tendo o Órgão Ministerial de 1º grau apresentado manifestação pela concessão da segurança (Id.
9084489 - Pág. 1/6)
. Em seguida o Juízo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
.
9084490 - Pág. 1/7
):

(...)
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para tornar nulo o ato administrativo que exonerou a Impetrante e determinar ao Instituto De Metrologia Do Estado Do Pará – IMETROPARÁ que proceda à reintegração da requerente ao seu quadro funcional no cargo para o qual ela inicialmente fora nomeada (Assessora) e com efeitos retroativos a data do desligamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o teto de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
aplicáveis da data imediatamente posterior ao dia do término do prazo acima fixado para cumprimento. Determino a intimação da Autoridade para dar efetivo cumprimento às obrigações que lhe foram impostas nos termos acima estabelecidos. Processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15;
Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública
concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.
Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09
e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Sentença sujeita à Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada como MANDADO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB, com redação que lhe deu o Provimento 011/2009 daquele Órgão Correcional. Belém, 28 de setembro de 2021.
(...) – Grifo nosso

As partes deixaram de interpor recurso contra a referida sentença (Id.
9084496 - Pág. 1)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este
manifestou-se pela manutenção da sentença do magistrado de 1º grau, em todos os seus termos (Id. 9332595 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste
em verificar se a impetrante, na qualidade de
ocupante do cargo de Assessora Jurídica do IMETROPARÁ
, tem direito à estabilidade provisória decorrente de gravidez e, por via de consequência direito ao
recebimento dos meses dos
valores das respectivas remunerações do período da estabilidade provisória e da licença maternidade.

O direito à estabilidade da gestante é garantia constitucional assegurado à trabalhadora, independentemente de sua vinculação à Administração Pública, não se tratando de estabilidade em função de cargo público e sim do estado gestacional, de forma que não se prende a análise ao fato da Impetrante ter ocupado cargo de Assessora Jurídica junto à administração pública, de forma que o fato de auferir subsídio não a priva do reconhecimento de direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos.

Neste sentido é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

Ao se tratar de limite remuneratório dos servidores públicos, o dispositivo no art. 39, § 4°, tem que ser entendido com certos temperamentos,
não se podendo admitir que os remunerados por subsídio
, isto é, por parcela única,
fiquem privados de certas garantias constitucionais
que lhes resultam do § 3° do mesmo artigo, combinados com diversos incisos do art. 7°, a que ele reporta. Por esta razão, quando for o caso, haverão de lhes ser aditados tais acréscimos, deixando, em tais hipóteses, de ser única a parcela que os retribuirá. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Malheiros Editores,2004, p. 250/251) – Grifo nosso

O art. 10, II, b, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT por ser norma de eficácia direta,
não havendo qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso da servidora no serviço público,
aplicando-se mesmo nas hipóteses de servidoras temporárias (art. 37, inciso IX, da CF/88), comissionadas (art. 37, inciso II, da CF/88) e agentes políticas (art. 39, §4º, da CF/88), não havendo que se falar, quanto ao tema, em distinção de tratamento para servidoras gestantes, qualquer que seja o seu regime jurídico, senão vejamos:

ADCT

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(grifei).

O artigo 39, §3º da Constituição Federal outorga aos servidores públicos direitos previstos no artigo 7º do diploma constitucional, dentre eles a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (art. 7º, XVIII, CF).

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
;

Ademais, a estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de agente política, como no presente caso, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao
conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental
, consoante
previsão do art. 6°:

Art.
6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifo nosso).

Impende destacar, que restou comprovado nos autos que a Impetrante fora nomeada Assessora em 15.03.2019 (Id. 9084472 - Pág. 1), bem como que se encontrava grávida na ocasião de sua exoneração, ocorrida em 29.07.2021, consoante ultrassonografia obstétrica (Id. 9084475 - Pág. 1)
,
evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato de trabalho, tendo a Impetrante direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto
.

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que
, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II
, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA.
CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA
. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

(STF - RG ARE: 674103 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/05/2012, Data de Publicação: DJe-115 18-06-2013) – Grifo nosso

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras,
qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória
, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952
. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 634093 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RTJ VOL-00219-01 PP-00640 RSJADV jan., 2012, p. 44-47) – Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. 1.
As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011)
– Grifo nosso

O julgado abaixo transcrito corrobora também ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO
.
GRAVIDEZ. ESTABILIDADE
. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal
" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1067476 SP 2017/0053897-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento
: 06/09/2018
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018) – Grifo nosso

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. PRECEDENTES STF E TJPA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 -
A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça é no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm

direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do ADCT, sendo possível a conversão de tal direito em indenização caso não seja possível sua reintegração ao trabalho
. 2 - Constatado que o contrato de trabalho temporário entabulado entre as partes teve duração de aproximadamente 1(um) mês, não ultrapassando o limite legal de contratação temporária pelo serviço público, não há como reconhecer de plano sua nulidade, se não apresentada qualquer prova no sentido de demonstrar irregularidades na contratação, considerando-o, portanto, válido. 3 - Quando se exercer função pública, mesmo que em caráter temporário, aplica-se o disposto no artigo 39, §3º da CF, que outorga aos servidores públicos os direitos previstos no artigo 7º incisos VIII, XVII e XVIII da Constituição Federal.

4 - Sentença mantida em remessa necessária. (...)

(TJPA, 2018.03265936-27, Não Informado, Rel.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em 2018-08-20
, Publicado em 2018-08-20) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DISPENSA. DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO
.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional que se presta a amparar direito líquido e certo, violado pela autoridade coatora; 2.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
;

3. No caso dos autos, a impetrante comprovou o direito líquido e certo de ser reintegrada para a função de engenheira florestal e de lá permanecer até o final de sua estabilidade provisória;

4. Sem honorários advocatícios, de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ; 5. Segurança concedida.

(TJPA, 2018.01018226-08, 188.107, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em 2018-03-13
, Publicado em 2018-04-06) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, XVIII, DA CR/88 C/C ART. 10, II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. º 870.947. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF
.

2.
Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.

3. É de se presumir os abalos emocionais, com consequências, inclusive ao nascituro, à pessoa que, em estado gravídico, tem o contrato de trabalho rescindido de forma indevida, circunstância essa hábil a configurar, sem dúvida, o dano moral passível de reparação.

4. Relativamente aos juros de mora e correção monetária, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, consignou que em se tratando de débitos judiciais da Fazenda Pública, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

5. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

(TJPA, 2018.01325852-85, 188.016, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-03-12
, Publicado em 2018-04-06) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA
. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, LETRA B, DO ADCT. TUTELA DE URGÊNCIA.

ADEQUAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mostram-se preenchidos os requisitos que ensejam a tutela de urgência, tendo em vista o direito a reintegração decorrente da estabilidade provisória da servidora grávida, bem como o risco ao resultado útil do processo; 2. A vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública, prevista no art. 7º, §2º, da Lei 12.016/09, não abrange a determinação de tutela de urgência para o fim de reintegração de servidora pública possuidora de estabilidade provisória decorrente da gravidez; 3. Conforme jurisprudência do C. STF, o art. 10, II, letra b, do ADCT aplica-se mesmo em relação à servidora pública contratada por tempo determinado, na forma do art. 37, IX, da CF, ressalvado a possibilidade da Administração Pública converter tal direito em indenização
. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA, 2017.01575546-86, 173.786, Rel.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-24)
– Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORARIA GESTANTE. LOTADA SESMA DEMITIDA PELA PORTARIA Nº 111/2012 GABS/SESMA. VIOLAÇÃO DE DIRIETO LIQUIDO E CERTO. 1.
A estabilidade provisória prevista no art. 10, inc. II, aliena b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assegura à servidora pública a permanência no cargo desde o início da gestação até cinco meses após o parto; ou a conversão do pedido em perdas e danos. 2. A trabalhadora grávida regida pela CLT ou pelo Estatuto dos Funcionários Públicos tem direito a estabilidade, que não decorre do cargo público, mas decorrente do estado gestacional, ainda que o Estatuto dos Servidores do Municipio não mencione esse direito, o mesmo é contemplando pela Constituição Federal.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.00565751-16, 156.080, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-22)
– Grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA - DISTRATO DURANTE O GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA GARANTIDA - PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO E DO DIREITO À REMUNERAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A servidora temporária tem direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhe preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que a une à Administração Pública, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral (STF. RE 634093 AgR/DF. Relator (a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 22/11/2011. 0Órgão Julgador: Segunda Turma). 2. O prazo de 180 dias para gozo de licença maternidade no Estado do Pará encontra-se previsto no art. 31, XII da Constituição Estadual. 3. Medida liminar confirmada. Segurança concedida.
(2016.00280826-27, 155.531, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-01-26, Publicado em 2016-01-29)
– Grifo nosso

Da mesma forma os Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGENTE POLÍTICO.
LICENÇA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DECORRENTE DA PREVISÃO DO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 10, INC. II, ALÍNEA B DO ADCT
. SENTENÇA CONFIRMADA. O legislador constituinte, ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º,
não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público
, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito a remuneração até cinco meses após o parto, nos termos do artigo 7º, inciso XVIII, no mesmo sentido do artigo 10, inciso II, do ADCT, mormente porque esse benefício foi estendido, pelo artigo 39, § 3º, da CF, às servidoras públicas. Com efeito, o Egrégio STF já pacificou entendimento de que, a gestante, servidora pública ou empregada, seja qual for a natureza do vínculo, tem direito subjetivo à estabilidade. Caso concreto em que a parte autora ocupava cargo político de Secretária Municipal de Educação, sendo exonerada durante a gestação. Estabilidade provisória, decorrente da maternidade, estendida às servidoras comissionadas, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal e art. 10, inc. II, alínea B do ADCT. Salienta-se, por fim, que o agente político é uma modalidade de agente público e que... está guarnecida da proteção constitucional ora em discussão Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007720113, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 29/08/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007720113 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018) – Grifo nosso

Com efeito,
a contratação a qualquer título no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 0de 2022.

Belém, 17/11/2022